Tribunal: TJPA
Processo: 0806655-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806655-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS CARDOSO ASSUNCAO

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento perfilhado no âmbito do STJ, a aferição do excesso de prazo “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022), não restando demonstrado, na espécie, que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21/STJ).

2. Inexiste revogação automática da prisão preventiva revisada após o prazo legal de 90 (noventa) dias, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos. Inteligência do art. 316, parágrafo único, do CPP, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.582/DF.

3. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

4. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente, integrante de organização criminosa, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LUCAS CARDOSO ASSUNÇÃO
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã proferido nos autos da ação penal nº 0003906-78.2019.8.14.0062, constando na inicial da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos, tendo sido pronunciado em 22/11/2021 pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13. Sustenta, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob o argumento de: (i) excesso de prazo para realização do Júri Popular; (ii) ausência de revisão nonagesimal da custódia cautelar; (iii) inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva; (iv) condições pessoas favoráveis para responder ao processo em liberdade e, (v) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, alternativamente, a concessão de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pugnando, ao fim, pela concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9465284.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o itinerário processual (ID n. 9534007). Salientou que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa, tendo sido pronunciado em 22/11/2021 e iniciada a fase de preparação do processo para julgamento em plenário prevista no art. 422 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9628286).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Inicialmente verifica-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de
excesso de prazo

para realização do Tribunal do Júri.

Nesse particular, urge salientar que, a despeito do tempo de prisão do paciente,
não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada
, diante da
inexistência de provas

de ocorrência de

desídia do órgão jurisdicional
na condução do feito, máxime porque é cediço que
o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetam o itinerário cronológico da ação penal
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
isso porque apenas o
excesso injustificado
configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Com efeito,
na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
). Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em casos nos quais se aponta delonga abusiva, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
), situação retratada no caso em análise, onde figuram vários réus, demandando a realização de diligências diversas, inclusive expedição de carta precatória, consoante se infere do trâmite da ação penal originária (processo n. 0003906-78.2019.8.14.0062).

Ademais, segundo consta na inicial da impetração, bem como nas informações prestadas pela autoridade coatora, já existe sentença de pronúncia proferida pelo juízo singular em 22/11/2021 (ID n. 9390972 – Pág. 1 e ID n. 9534007 – Pág. 4), estando o processo na fase de preparação para julgamento em plenário. No ponto, a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de não reconhecer a ilegalidade da segregação cautelar, por excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri, nos termos do enunciado da Súmula nº 21 do STJ:
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Do mesmo modo, não merece guarida a alegação de
ausência de revisão do cabimento da prisão preventiva (revisão nonagesimal).
No ponto,
cabe rememorar que, por expressa determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP,
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
A esse propósito, a doutrina especializada assinala que o enunciado normativo em referência “assegura o direito ao não esquecimento. É que a situação prisional, perenizada no tempo, sem a verificação da manutenção dos requisitos autorizadores, perde a contemporaneidade, exigida pelo §2º do art. 312 do CPP, como também pode simbolizar a antecipação do cumprimento da própria pena, inadmitida pelo §2º do art. 313 do Código de Ritos”. (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de Processo Penal e Execução Penal
. 16ª ed. reestrut., revis. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021. p. 985).

Ocorre que, na espécie, há indicativo de que esta cautela não foi ignorada pelo juízo monocrático, conforme se nota da decisão proferida nos autos originários em 27/05/20221, que procedeu a revisão da custódia cautelar e manteve a prisão preventiva do paciente (ID n. 9390974).

Sem embargo, ainda que assim não fosse, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF,
ADI 6582/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022, cf.:
https://bit.ly/3MiqAjc
). Entretanto, pela documentação trazida à baila na impetração, não se vislumbra pedido formulado perante à autoridade judiciaria para reavaliação da legalidade da custódia cautelar.

Com respeito ao requerimento de
substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere
, entendo que o exame do pleito depende, necessariamente, da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, haja vista que, na linha da jurisprudência placitada por esta Corte de Justiça Estadual, a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da segregação preventiva sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares (vide TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022, cf.
https://bit.ly/3waTYTA
; TJPA,
HC n. 0804204-24.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 05/05/2022, cf.
https://bit.ly/38ulW3F
).

In casu
, convém registrar que o
decisum
que manteve a prisão do paciente desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado e o risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, à luz do art. 312 do CPP, em especial com respeito à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social, conforme se infere pelos trechos a seguir transcritos:

“
No caso em exame, há prova incontroversa da
materialidade do crime
, conforme auto de exame cadavérico (fls. 10/11), depoimento das testemunhas e relatório de investigação policial (fls. 21/29).
Quanto à autoria
, os indícios constantes das peças acostadas apontam para os custodiados RONALDO SOUZA DOS SANTOS (vulgo “JM”, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO (vulgo “MACIEL”), MARCOS WILLIAM SILVA COSTA (vulgo “ZECA URUBU)” e LUCAS CARDOSO ASSUNÇÃO (vulgo “ASSUNÇÃO”). Conforme apurado no Auto de Constatação de Dados, extraído do aparelho celular que estava em poder do nacional JACSON DA PAZ ROMÃO, os custodiados integravam grupo de conversas denominado “UNIÃO SÃO FÉLIX”, de modo que após a morte de BASÍLIO RIBEIRO GONÇALVES (também membro do PCC) foi dada a ordem para matar algum integrante da organização criminosa rival (Comando Vermelho – CV), e resposta a morte de “BASÍLIO”, tendo a ordem sido dada por RONALDO SOUZA DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, os quais já encontravam-se presos.

Consta ainda que o intento criminoso teria sido executado por
LUCAS CARDOSO ASSUNÇÃO
e MARCOS WILLIAM SILVA COSTA, que após encontrarem CARLOS DANIEL, nas proximidades do Leilão Rio Fresco, foi vitimado com vários disparos de arma de fogo.
Isso posto, verifico que encontram-se devidamente presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, uma vez que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Assim, verifico que deve ser mantida a segregação cautelar dos réus, pois ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como não existir fato novo que possa ensejar a revogação da custódia máxima”
(ID n. 9390974 – Pág. 3) (Grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, na hipótese de crime de homicídio,
“
se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria
” (STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 11/10/2021, publicação: 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
), o que se verifica na hipótese dos autos, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente, integrante de organização criminosa.

Consequentemente,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social

(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, sendo incabível a sua substituição por quaisquer das cautelares encartadas no art. 319 do CPP.

Ademais, convém ressaltar que as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA (Nesse sentido: STJ,
AgRg no RHC 154.267/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 07/12/2021, DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3OpLWgv
; TJ/PA,
HC 0803278-48.2019.8.14.0000
. Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Seção de Direito Penal. Julgamento: 03/06/2019, cf.
https://bit.ly/3xCGfWM
).

Por derradeiro, n
o tocante à
ausência de prova de autoria delitiva,
é cediço que
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
, segundo posicionamento da Suprema Corte (STF,
AgRg

no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

No mais, verifica-se que o paciente foi pronunciado em 22/11/2021, sendo cediço que
“a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, remetido ao Tribunal do Júri”
(STJ,
AgRg no AREsp 1.875.698/PI,
Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgamento: 14/10/2021, publicação: 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3IdrYD3
).

Com efeito, na linha da jurisprudência do STJ, afigura-se impossível
percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Destarte,
não merece acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022